Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707610-62.2021.8.07.0004 RECORRENTE: GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIZ ASSUNCAO DE SOUZA DOMINGOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. QUEIXA CRIME. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo querelado contra a sentença (ID 50740872) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando-o como incurso nas penas no art. 140 c/c art. 141, inciso III, ambos do Código Penal, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 2. Conforme inclusive oficiou o Parquet (ID 51232898), o recurso (ID 50740881) não deve ser conhecido em razão da ausência de recolhimento do preparo, com a observação de que o querelado/recorrente não requereu gratuidade judiciária. 3. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. 4. Ressalto que no âmbito dos Juizados Especiais não se permite a complementação do preparo recursal da legislação processual civil, haja vista ter regramento próprio conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/95. 5. Ante a ausência de comprovação de que houve o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, mostra-se deserto o recurso interposto. 6. Precedentes: Acórdão 1351397, 07147894520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021,Acórdão 1308736, 07086258520208070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020; e Acórdão 1343513, 07020609020208070014, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. 7. Recurso NÃO CONHECIDO. 8. Condeno o querelado/recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768342, 07076106220218070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo querelado em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por ser deserto. Alega o embargante que não houve intimação para comprovação do pagamento em dobro a teor do que dispõe o artigo 1007, §4o, do CPC, devendo ser observado o duplo grau de jurisdição. Requer o acolhimento dos embargos para conhecimento do recurso e prazo para juntada das custas processuais. 2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado. 3. No caso, o recorrente não recolheu nem as custas processuais e nem o preparo recursal 4. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). 5. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção. 6. Importante ressaltar que o novo Regimento Interno das Turmas Recursais foi publicado em 21/12/2021 com previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independentemente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 4o, do CPC nos Juizados Especiais. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no microssistema dos juizados. 7. Demais disso, o duplo grau de jurisdição foi devidamente observado, não tendo sido obstada a interposição do recurso inominado e sua remessa em grau recursal. Por outro lado, o duplo grau de jurisdição não tem natureza absoluta e obrigatória, impondo portanto a observância dos requisitos recursais. 8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1797234, 07076106220218070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 55268404). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, da CF, e ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. No entanto, a controvérsia envolve a interpretação de normas infraconstitucionais (Lei n. 9.099/1995 e Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de violação indireta ou reflexa a dispositivos da CF, haja vista a necessidade de se analisar as normas infraconstitucionais para tanto. Impõe-se, assim, a demonstração de afronta clara e direta à Lei Maior para a admissibilidade do apelo extremo, o que não se verifica no caso em apreço. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE1159937 AgR/SP, partes: JOSE AUGUSTO GONCAVEL NETO versus JOSE MESSIAS PIGNATARI, Relator (a): Min. ROSA WEBER, julgado em 30/11/2018, Dje-202 DIVULG 10/12/2018). Ademais, não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal